Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-21.2020.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001517-21.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIANO ALBERTO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - CPF: 808.835.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.831.861-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - TRAFICÂNCIA NÃO EXTRAÍDA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO
VEROSSÍMIL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - PRISÃO PREVENTIVA POR PRAZO SUPERIOR AO COMINADO PARA AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PREVISTAS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
RECURSO PROVIDO.

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP NU 0026782-13.2015.8.11.0042)

“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP nº 53102/2009).”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001517-21.2020.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): CASSIANO ALBERTO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CASSIANO ALBERTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (NU 1001517-21.2020.8.11.0008), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 113.43/2006 - (ID 129629181 - fls. 252/265).

O apelante sustenta que a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio.

Pede o provimento para que seja desclassificada sua conduta ao porte de drogas para uso pessoal (ID 129629202).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 129629206).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação - Recurso da defesa do Apelante - 1) Não cabimento da desclassificação, alegação de usuário de entorpecente, ante o contexto probatório não descarta a prática do delito de tráfico de drogas - comprovação da mercancia não é exigida para a configuração do delito, vez que a possibilidade do fornecimento gratuito de entorpecentes a terceiro. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID

130709683)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 16/10/2020, por volta das 17h00min, na via pública, na cidade de Nova Olímpia / MT, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, guardou, substância entorpecente, consistente em 01 (uma) porção grande de pasta base de cocaína, pesando 20,334g sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo apurado, a polícia militar estava de rondas pelo Bairro Ouro Verde, quando visualizou 02 (dois) indivíduos, cada um com uma motocicleta sendo umas delas sem placa, na Rua Santos Dumont, os policiais se aproximaram para realizar a abordagem aos indivíduos, momento em que estes empreenderam fuga. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia CASSIANO ALBERTO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, com as implicações da Lei nº 8.072/90 [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 129625740)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
16. Durante o interrogatório judicial o acusado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, negou veemente a autoria delitiva, relatando, em síntese, que comprou o entorpecente para seu uso, pois é usuário de drogas. Registrou ainda, que no dia dos fatos, teria comprado 400 reais em drogas. Transcrevo trechos externados do ato. [...]

17. A testemunha PM Sérgio Manhoni Junior, declarou durante a instrução processual, que no dia dos fatos estavam realizando patrulhamento, momento no qual avistaram dois indivíduos e ao se aproximarem para realizar a abordagem visualizaram o denunciado se desfazendo de um invólucro, aduzindo ainda que, lograram êxito em abordar o acusado há uns 400 metros do local onde ele havia desfeito da embalagem, e após ser constatado que o invólucro se tratava da droga cocaína, realizaram a detenção do mesmo. Vejamos: [...]

18. A testemunha PM Josué Barbosa dos Santos, buscando corroborar a elucidação dos fatos, relatou durante a instrução processual que, no dia dos fatos estavam realizando rondas pela cidade e ao verificar o denunciado iniciaram o acompanhamento, momento em que lograram êxito em detê-lo e localizar a porção de entorpecente que o mesmo havia dispersado durante o acompanhamento policial. Transcrevo trechos do ato: [...]

19. No mesmo sentido a testemunha PC Maria Aparecida Rodrigues Sabará, relatou perante a d. autoridade policial que, na data dos fatos o denunciado estava na companhia de Arthur Inácio dos Santos que foragiu no momento da abordagem policial, o qual é conhecido no meio policial. Vejamos:[...]

22. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de provas contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar o acusado, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras. [...]

34. Assim, analisando os fatores identificados na aludida Lei, verifico que as condições, o local da prisão em flagrante e o modo com que a droga estava acondicionada, corroborado com o depoimento dos policiais, aliado ao depoimento das testemunhas e as demais circunstâncias que envolvem o fato, apontam a traficância dos acusados. [...]

49. Em destarte, observa-se do caderno processual que há provas robustas e plausíveis a ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado, pois a moldura fático-probatória encontra-se esteio nos depoimentos citados e dos demais documentos colacionados aos autos, exsurge de forma clara a autoria do acusado pela referida conduta delituosa, auto de prisão em flagrante (Id. 41889458 - fls. 01 PDF), boletim de ocorrência (Id. 41889467 – fls. 19/21 – PDF), bem como o depoimento das testemunhas Sérgio Manhoni Junior, Josué Barbosa dos Santos e Maria Aparecida Rodrigues Sabará, indicam o comércio de substância entorpecente realizada pelo acusado, tornando inconteste a sua responsabilidade pelo fato delituoso em comento. [...]

51. Não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva nos delitos de tráfico de drogas, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado.

52. Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu CASSIANO ALBERTO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso na pena prevista no artigo 33, caput da Lei Federal nº 11.343/2006 com as implicações da Lei 8.072/90. [...]

Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que é o caso do réu [Execução 3667-31.2016.811.0008 – Código:113355 (Tráfico de Drogas)], que se afigura como elemento apto a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. [...] Por essas razões, atento aos critérios da prevenção e repressão penais, bem como o constante no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade de droga - 20,33g de Cocaína - Laudo de Constatação - Id. 41889479), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à multa, fixo em 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a situação econômica do acusado, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (artigo 49, §1º, do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

56. Na segunda fase da dosimetria verifico que não há circunstâncias atenuantes e/ou agravantes a serem observadas. [...]

58. Fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2°, “b” do Código Penal. [...]

60. Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia para condenar o réu CASSIANO ALBERTO DA SILVA, a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do art. 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006 com as implicações da Lei 8.072/90, em regime inicial SEMIABERTO sem substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou sursis [...].”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - ID 129629181 – fls. 252/265)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 129625723 - fls. 25), Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente (ID 129625725- fls. 32/33) e Laudo Pericial nº 600.2.04.2020.011684-01 (ID 129625734 - fls. 47/50), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Josué Barbosa dos Santos, policial militar (ID 129625714 - fls. 7/8), Sergio Manhoni Junior, policial militar (ID 129625716 - fls. 9/10), Maria Aparecida Rodrigues Sabará, investigadora de Polícia (ID 129625717 - fls. 12), o apelante (ID 129625719 - fls. 16/17).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Josué Barbosa dos Santos, policial militar (ID 129629173 - fls. 228), Sergio Manhoni Junior, policial ID 129629173 - fls. 228), Maria Aparecida Rodrigues Sabará, investigadora de Polícia (ID 129629173 - fls. 228), o apelante (ID 129629173 - fls. 228).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sérgio Manhoni Junior [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal, que
“estavam realizando patrulhamento no Bairro Ouro Verde, quando vizualizaram duas motocicletas, sendo que uma dessas motocicletas era uma Honda Broz, cor preta e uma Honda, cor azul sem placa”
;
“avistamos os dois indivíduos e na aproximação para realizar a abordagem, ambos fugiram da guarnição vindo a entrar em uma estrada vicinal no canavial, onde o conduzido, suspeito Cassiano se desfez de um invólucro”; “fizemos a abordagem a ele há uns 400 metros do local onde ele se desfez dessa embalagem e não conseguimos abordar o outro indivíduo, fizemos a detenção do suspeito e quando voltei para procurar o que era que ele tinha jogado, constatei ser entorpecentes análogo a pasta base de cocaína”
;
“era uma pedra grande e com poucas gramas
”;
“diante disso o suspeito foi encaminhado para a delegacia”
;
“estava em um saco plástico branco, nós não tínhamos balança para pesar, mas era uma porção grande e a pasta base ela com 5g você faz trinta e cinco papelotes, então do tamanho da pedra ele conseguia desdobrar em muitos papelotes
” (ID 129625716 - fls. 7/8; ID 129629173 - fls. 228).

-
Josué Barbosa dos Santos [policial militar] narrou, na Delegacia de Polícia e em Juízo,
“nesse dia nós estávamos em rondas pela cidade, quando visualizamos eles nas motocicletas e nós fizemos o acompanhamento para aborda-los e fazermos uma verificação, eles se evadiram e ao perceberem a viatura começaram a tentar fugir e durante o acompanhamento nós visualizamos quando ele dispersou a porção de entorpecente e conseguimos fazer a abordagem dele e o conduzimos para a delegacia”;

“ela estava em um pacote”
(ID 129625716 - fls. 9/10; ID 129629173 - fls. 228);

- Maria Aparecida Rodrigues Sabará [investigadora de Polícia] afirmou que estava de plantão no dia do fato; recebeu a guarnição que conduziu o apelante; reproduziu as declarações dos policias militares (ID 129625717 - fls. 12; ID 129629173 - fls. 228);

-
Cassiano Alberto da Silva [apelante] assumiu a propriedade da droga em ambas as fases da persecução penal, afirmando ser usuário;
“tinha essa droga para meu consumo, a droga era minha mesmo, eu confesso”; “a droga era para meu uso, eu sou usuário”; “essa droga foi pega no meu bolso em momento algum eu joguei droga”
; “comprei ela do jeito que estava”;
“cheguei no rapaz e perguntei quem que tinha uma droga para mim, ai ele perguntou quantas eu queria, eu falei R$400,00 (quatrocentos reais), ai ele disse que não tinha lá na hora que era para mim dar uma volta e passar lá depois, ai eu voltei lá e peguei essa droga”; “só ia usar mesmo”
;
“eu ia usar de pouco a pouco”
(ID 129629173 - fls. 228).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Sérgio Manhoni Junior e Josué Barbosa dos Santos] descreveram, coerentemente, a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 20g (vinte gramas), arremessada pelo apelante e em via pública [na cidade de Nova Olímpia/MT] e o valor de R$ 314,50 (trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos), na sua posse, no dia 16.10.2021, por volta das 10h25min.

Todavia, a diligência policial que culminou na apreensão da droga e dinheiro, decorreu de rondas de rotina e os referidos policiais não presenciaram ato de comércio e/ou receberam informação sobre venda ilícita de drogas pelo apelante.

A quantidade de droga - 20g (vinte gramas) - e dinheiro - R$ 314,50 (trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos) - não se mostram expressivos.

Anote-se que não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato.

Com efeito, a apreensão de pasta-base de cocaína e dinheiro não configuram, por si sós, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida ou ausência de investigações prévias ou posteriores (TJMT, AP NU 0000157-38.2017.8.11.0052 - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

No caso, a destinação mercantil da pasta-base de cocaína não está comprovada e a assertiva de ser o
apelante usuário apresenta-se verossímil, notadamente porque a apreensão ocorreu durante diligência policial de rotina
.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº11.343/06.

Ao analisar a viabilidade de aplicação da Lei nº 9.099/95, constata-se que o apelante permaneceu preso preventivamente de 16.10.2020 a 31.8.2021, ou seja, por prazo superior a 5 (cinco) meses cominados para as penas restritivas de direitos previstas no art. 28,
caput
e § 3º da Lei 11.343/06.

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de CASSIANO ALBERTO DA SILVA sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente].

A propósito, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:
“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pela pena restritiva de liberdade (TJMT, AP nº 53102/2009)”
(TJMT, AP NU 0001687-56.2018.8.11.0080 - Primeira Câmara Criminal - 19.5.2020).

Em sua vez, como efeito da desclassificação do tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor apreendido - R$ 314,50 (trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos) - ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap nº 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o tráfico para uso e declarar extinta sua punibilidade, ante o cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. art. 28), com restituição do valor de R$ 314,50 (trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos) ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022